Tribunal: TJMT
Processo: 1031677-73.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031677-73.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX ADRIANO - CPF: 008.556.361-73 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - CPF: 856.643.401-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031677-73.2022.8.11.0003

APELANTE: ALEX ADRIANO

APELADO: SERASA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX ADRIANO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.

Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Irresignado, o apelante inicialmente defende que anexou a declaração de hipossuficiência, que presume-se em relação a pessoa física, bem como IRPF, comprovando rendimento mensal inferior a três salários mínimos, portanto, tendo direito aos benefícios da justiça gratuita.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, no sentido de ser concedida a assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto a negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pelo autor/apelante, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada pelo juízo singular, com fulcro no que dispõe o artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Feito este registro, cinge-se dos autos que
ALEX ADRIANO
ajuizou a presente Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais, informando que não foi previamente comunicado pela Requerida de que seu nome seria incluído nos cadastros restritivos de crédito da instituição, afrontando, com isso, o disposto no art. 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor”, razão pela qual requereu a declaração de ilegalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e, por consequência, a sua exclusão; condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e, ao final, pugnou pela concessão da justiça gratuita.

Ao analisar a inicial, o d. magistrado intimou a parte autora para que comprovasse a sua
impossibilidade financeira
, nos seguintes termos (id. 176437327): “d
everá a parte requerente INSTRUIR o feito com cópia dos três últimos holerites, comprovando os rendimento ou outro documento que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Facultando-a, no mesmo prazo, RECOLHER as taxas e custas processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”
(sic)
.

A parte autora anexou nos autos apenas espelho da Receita Federal que atesta a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física referente aos anos de 2020, 2021 e 2022 (id. 176437328).

Ato seguinte, o magistrado extinguiu o feito, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau.

É que, apenas a título de esclarecimento,
a apresentação tão somente de cópia da declaração do IRPF, por si só, não serve de arrimo a uma decisão concessiva de gratuidade. Ademais, a mera juntada de declaração da mesma forma não confere o direito ao beneplácito, sobretudo porque a declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado poderá indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a capacidade econômica e desde que a parte interessada tenha sido previamente intimada, o que foi devidamente observado no caso concreto, cumprindo-se, assim, a norma do art. 99, §2º, do CPC.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em epígrafe, denota-se que, de fato, apesar de o autor ser intimado para comprovar a sua hipossufiência, limitou-se a apresentar declaração de isenção de imposto de renda, reiterando o pedido de justiça gratuita, sem proceder ao seu cumprimento, na forma como determinado pelo Juízo.

Ainda que o documento apresentado ateste que a parte goza de isenção do recolhimento de Imposto de Renda, nada acresce sobre a renda familiar, despesas ordinárias a que se submete ou qualquer condição específica que esclareça sobre a situação financeira do recorrente, ora impetrante, tratando-se de documento abstrato, mormente face à ausência de qualificação profissional exarada na documentação inicial, sem informações adicionais sobre os meios pelos quais se mantém.

Destaque-se que o STJ também vem rejeitando a adoção do critério de enquadramento na faixa de isenção de Imposto de Renda como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse condão: STJ, AgInt no REsp 1.372.128/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2018; AgInt no REsp 1.401.929/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2017; AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2013; REsp 1.324.434/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2012; REsp 1.158.335/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/03/2011; AgRg no Ag 1.395.527/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2011.

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência similar deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.
”

(N.U 1006029-25.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – e o DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

(N.U 0002099-09.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRECEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

Sem majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC), ante a ausência de sua fixação na origem.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023